Tribunal: TJES
Processo: 5015621-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015621-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAICON LEMOS SATHLER
RECORRIDO: Município de Vitoria e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MAICON LEMOS SATHLER em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais decorrentes de fortes chuvas, que não restaram contidas por muro de arrimo construído pelo ente municipal.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, por considerar ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva do Estado, notadamente a conduta negligente do Requerido, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, em suma, a configuração de responsabilidade civil objetiva do ente municipal e a existência de danos materiais e morais.

Contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do recurso, diante de inadequação da via eleita e intempestividade.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Recorrido, de início, alega a inadequação da via eleita, uma vez ter o Recorrente interposto recurso de Apelação ao passo que o recurso cabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, é o Recurso Inominado.

A preliminar não merece acolhida, uma vez que
o mero equívoco do Recorrente em denominar a peça de interposição do recurso não é suficiente para a sua inadmissibilidade quando presentes todos os requisitos de admissibilidade do recurso cabível, notadamente em sede de Juizados Especiais, em que vigora

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2.
Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
. 3.
Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Alega, em seguida, o Recorrido preliminar de intempestividade do recurso interposto.

No entanto, o recurso é tempestivo, tendo em vista que, apesar de nominado de apelação, fora interposto no prazo de 10 dias úteis, pertinente ao recurso inominado (art. 42 c/c 12-A da Lei 9.099/95) –
e não no prazo de 15 dias úteis pertinente à apelação
.

Com efeito, o Recorrente consultou, no sistema, a r. Sentença vergastada em 24/04/2023 (segunda-feira), considerando-se o dia 25/05/2023 (terça-feira) o dia do começo do prazo (art. 231, V, do CPC), que deve ser excluído do cômputo (art. 224 do CPC), iniciando-se a contagem do prazo de 10 dias úteis (art. 42 c/c 12-A da Lei 9.099/95) no dia 26/04/2023 e findando-se no dia 09/05/2023.

O próprio sistema do PJe, aliás, indica o dia 09/05/2023 como o termo final do prazo recursal, tendo, portanto, o Recorrente interposto seu recurso antes da ocorrência de preclusão temporal.

Do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer não estarem suficientemente preenchidos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do Estado (por omissão), uma vez que o fato lesivo decorre diretamente de condição anômala de fortes chuvas que assolaram toda a região, e não apenas afetaram o Requerente, como ele próprio reconhece e como se depreende das matérias jornalísticas acostadas à exordial (ID 5931261).

A conclusão encontra amparo na jurisprudência do eg. TJES em casos similares,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CÍVIL DO ESTADO. DESMORONAMENTO DE MURO. PROPRIEDADE PRIVADA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. CONDIÇÃO ANÔMALA DO TEMPO. AUSÊNCIA DO FATO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de ser o Estado sujeito à teoria da responsabilidade objetiva não vai ao extremo de lhe ser atribuído o dever de reparação de prejuízos em razão de tudo que acontece. Como leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, in MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (23ª ed. Rio de Janeiro: Edt. Lumen Juris, 2010. p. 605), ¿se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal¿. 2.
o acidente descrito nos autos não decorreu de qualquer comportamento (comissivo ou omissivo) do apelado contrário à ordem jurídica, sendo inviável a sua responsabilização
, ainda que sob a rubrica de acidente de trabalho, pois, além do muro que desmoronou sobre o apelante ser de propriedade privada, ou seja, de terceira pessoa (Clube da Orla),
não restou demonstrado, ainda que minimamente, que o Poder Público tenha deixado de tomar as providências preventivas ao seu alcance para evitar o acidente
. 3.
Ademais, conforme bem frisado pelo julgador a quo, os elementos probatórios ¿dão conta de que o muro veio a desmoronar por ocasião de forte ventania, condição de tempo anômala, que, em tese, configuraria causa de força maior, cuja ocorrência não pode ser imputada ao demandado [apelado], elidindo pois o nexo de causalidade entre a suposta omissão do ente público e a ocorrência do acidente
¿. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 006169000541, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/06/2017)

Nesse sentido, escorreita a r. Sentença ao assentar que:

“A omissão genérica alegada (muro de arrimo construído em 2013 que não suportou as chuvas) faz emergir a responsabilidade subjetiva do Município de Vitória, sendo, portanto, necessário que o Requerente demonstre que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, de modo que se houvesse uma conduta positiva do poder Público o dano não ocorreria.

Ocorre que a análise das provas produzidas não dá margem segura à essa conclusão.

Isto porque as fotografias e vídeos colacionados aos autos não comprovam que a causa dos danos ao imóvel do Requerente foram provocados por conduta negligente do Requerido ou de seus prepostos. Ao contrário, a própria inicial relata que o problema ocorreu após fortes chuvas, o que foi reconhecido pela defesa no ID nº 16965746 - pág. 5. (...)

Não há dúvidas de que o Requerente suportou prejuízos como apontam as provas documentais encartadas com a inicial. Entretanto, não é possível com as frágeis provas, reconhecer que os prejuízos ocorreram no local por culpa do Município de Vitória.

Além disto, nenhuma prova há nos autos que comprove o alegado prejuízo de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais) referente às supostas “perdas”, pois o Requerente não juntou nenhuma nota fiscal, orçamento ou demonstração de que os itens descritos na peça de ingresso foram destruídos em razão do muro de arrimo construído pela municipalidade há uma década.”

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)